Tribunal: TJES
Processo: 5011718-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011718-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THAIS PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011718-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: THAIS PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E TARIFAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que, em ação de revisão contratual, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender suposta cobrança de encargos abusivos em contrato de consórcio para aquisição de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato de consórcio, diante da alegação de cobrança de juros e tarifas abusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito alegado e risco de dano ou perecimento do resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4. A parte agravante não apresenta elementos de prova capazes de indicar cobrança de juros ou encargos abusivos no contrato.

5. O instrumento contratual juntado aos autos prevê apenas juros de 1% ao mês e multa moratória de 2% em caso de inadimplemento, sem estipulação de tarifas adicionais.

6. A análise da eventual abusividade contratual demanda dilação probatória, inviável em sede de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência em ação revisional de contrato de consórcio exige prova da probabilidade do direito alegado.

2. A mera alegação de abusividade de encargos, desacompanhada de comprovação documental, não autoriza a suspensão do contrato.

3. Encargos contratuais limitados a juros de 1% ao mês e multa moratória de 2% não configuram abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio TJES, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR

PROVIMENTO
AO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ______ de ______ 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011718-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: THAIS PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente. Infere-se dos autos que em 15/10/2020 as partes firmaram um contrato com garantia de alienação fiduciária para aquisição de um veículo Fiat Strada Volcano, ano/modelo 2020-2021, no valor de R$ 85.690,00 (oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa reais).

Pelo referido contrato a agravante passou a integrar um grupo de consórcio administrado pela agravada e foi contemplada com o recebimento da quantia de R$ 49.990,00 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa reais) para a aquisição do veículo supramencionado, bem como assumiu a obrigação de quitar o saldo remanescente em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 674,51 (seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Sob a alegação de que o contrato prevê a cobrança de tarifas indevidas e de juros superiores à taxa média praticada pelo mercado, a agravante ajuizou a ação que tramita em 1ª Instância pleiteando a revisão do contrato.

Todavia, não apresentou nenhum elemento de prova da suposta cobrança de juros e encargos abusivos pela agravada.

O contrato anexado aos autos indica apenas a cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento) em caso de inadimplemento da devedora com o pagamento das prestações, o que infirma a alegada incidência de juros abusivos (id. 45875438).

Averbe-se que o contrato não prevê a cobrança de nenhuma tarifa ou encargo além dos juros e da multa moratória acima mencionada.

Destarte, os elementos contidos nos autos não comprovam o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência pleiteada pela agravante, sendo necessária a dilação probatória para aferição da veracidade dos fatos narrados na inicial.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)